Tribunal: TJSP
Processo: 1000838-16.2020.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – BURSITE E TENDINOPATIA NO OMBRO DIREITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL QUE CONCEDEU AUXÍLIO-DOENÇA E NEGOU AUXÍLIO-ACIDENTE – PRETENSÃO DA AUTORA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – EXAME MÉDICO PERICIAL QUE CONCLUIU PELA CONFIGURAÇÃO DE INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA E PELA INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA A MESMA FUNÇÃO –

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – BURSITE E TENDINOPATIA NO OMBRO DIREITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL QUE CONCEDEU AUXÍLIO-DOENÇA E NEGOU AUXÍLIO-ACIDENTE – PRETENSÃO DA AUTORA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – EXAME MÉDICO PERICIAL QUE CONCLUIU PELA CONFIGURAÇÃO DE INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA E PELA INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA A MESMA FUNÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA – DESCABIMENTO – AUXÍLIO-ACIDENTE INDEVIDO NA ESPÉCIE – REEXAME NECESSÁRIO – NÃO CABIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM VISTA DA INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA – SENTENÇA REFORMADA.

Recurso da autora desprovido. Sentença reformada em sede de reexame necessário.